Tribunal: TJDFT
Processo: 0709447-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709447-67.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCILEIDE ALVES FEITOSA REU: WYNDHAM BRAZIL HOTELARIA E PARTICIPACOES LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por MARCILEIDE ALVES FEITOSA em desfavor de WYNDHAM BRAZIL HOTELARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. por intermédio da qual formula pedido de procedência com a rescisão da r. sentença e a prolação de novo julgamento (ID 24534583). Por intermédio do despacho de ID 24658176 concedeu-se à autora prazo para sanar as falhas, tendo em vista não ter se atentado para o preceito insculpido no artigo 966 do Código de Processo Civil (CPC), além da ausência do comprovante do recolhimento das custas processuais e do depósito prévio. A requerente trouxe a peça de ID 24759014, sem satisfazer o comando anterior e, novamente, foi conclamada a regularizar a petição inicial, sob pena de indeferimento (ID 24852996). No ID 25126300 consta nova petição acompanhada dos documentos apresentados para o fim de demonstrar a alegada miserabilidade jurídica, bem como os argumentos que entendeu suficientes para regularizar a peça. Sobreveio decisão desta Relatoria, por intermédio da qual se destacou em que consistem as falhas da petição inicial, sobretudo por se tratar de mera reprodução da demanda já transitada em julgado e que se pretende rescindir. Na ocasião, indeferiu-se o pedido de concessão de justiça gratuita e concedido novo e derradeiro prazo para regularização integral (ID 25270627). Trouxe a demandante a petição de ID 25522082 que, além de não fornecer a demonstração do recolhimento das custas processuais e do depósito prévio, busca mais esclarecimentos, além dos já declinados por esta Relatoria outrora, diga-se, em três outras oportunidades (IDs 24658176, 24852996 e 25270627). É o relato do essencial. Decido. Infere-se da petição inicial a ausência dos fundamentos de rescisão do julgado, não tendo a autora se atentado para o disposto no artigo 966 do CPC, com as hipóteses autorizadas para o afastamento da coisa julgada. A despeito das oportunidades concedidas, a requerente não sanou as falhas, sequer reuniu todos os argumentos em peça única, conforme determinado, e, além disso, na última manifestação (ID 25522082) disse que vai apresentar mais provas para atestar a alegada hipossuficiência que, destaque-se, já foi objeto de exame e rejeição. É de se ver, portanto, a absoluta inviabilidade do prosseguimento do feito, devendo a petição inicial ser indeferida, nos moldes do parágrafo único do artigo 321 do CPC. Com essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso I, c/c 321, parágrafo único, do CPC. Feitas as anotações e comunicações necessárias, operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador